Tribunal: TJPA
Processo: 0826904-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826904-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SEPEDA DE BARROS

AGRAVADO: JESSICA GHASSAN DE VASCONCELLOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0826904-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SEPEDA DE BARROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA - PA6258-A

AGRAVADO: JESSICA GHASSAN DE VASCONCELLOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. POSSE INJUSTA RECONHECIDA EM SENTENÇA E ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença oriunda de ação possessória, deferiu a imissão na posse do imóvel em favor da agravada, determinando a desocupação pela agravante, com dispensa de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legal a imissão provisória na posse em cumprimento de sentença ainda não transitada em julgado; (ii) saber se é obrigatória a prestação de caução na hipótese dos autos; (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento provisório da sentença admite a prática de atos de transferência de posse, nos termos do art. 520 do CPC, sendo a exigência de caução relativizada nas hipóteses do art. 521 do mesmo diploma, conforme análise do caso concreto.
4. A sentença que reconheceu a posse injusta da agravante foi confirmada por acórdão deste Tribunal, conferindo elevado grau de estabilidade à decisão exequenda e reduzindo a probabilidade de reversão do julgado.
5. O imóvel não integra o patrimônio do falecido companheiro da agravante, sendo de propriedade exclusiva da agravada, com extinção do usufruto pela morte do usufrutuário (art. 1.410, I, do Código Civil), afastando o alegado direito real de habitação.
6. A permanência da agravante no imóvel configura posse injusta, não sendo possível invocar vulnerabilidade social para legitimar ocupação indevida de bem alheio.
7. Ausência de demonstração de perigo de dano grave em favor da agravante, evidenciando-se, ao contrário, risco de dano inverso à proprietária do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É possível a imissão provisória na posse em cumprimento de sentença confirmada em grau recursal, ainda que pendente de trânsito em julgado, especialmente quando evidenciada a posse injusta da parte adversa. 2. A exigência de caução no cumprimento provisório pode ser dispensada quando a decisão exequenda apresenta elevado grau de estabilidade e baixa probabilidade de reversão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV, e 521; CC, art. 1.410, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria das Graças Sepeda de Barros contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (proc. n. 0901700-18.2025.8.14.0301), oriundo da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n.º 0857937-69.2022.8.14.0301, que deferiu a imissão provisória na posse em favor da exequente Jéssica Ghassan de Vasconcellos, determinando a desocupação do imóvel pela executada/agravante, dispensando a prestação de caução.

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola os arts. 520, IV, 521 e 522 do CPC, uma vez que a dispensa de caução seria indevida em cumprimento provisório.

Afirma que há risco de dano grave e de difícil reparação, pois é pessoa idosa, aposentada e residente no imóvel há anos, sendo este seu único domicílio, salientando que a ordem de imissão provisória não poderia ser executada antes do julgamento definitivo da Apelação interposta nos autos originários.

Sustenta que a medida é desproporcional e ignora o periculum in mora inverso, colocando-a em situação de vulnerabilidade social, asseverando que há controvérsias relativas à propriedade do imóvel, as quais estão sendo discutidas em outras ações em trâmite, inclusive inventário e ação declaratória de nulidade de transferências patrimoniais.

Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, para sustar a ordem de desocupação até o julgamento final deste agravo e da apelação no processo principal. No mérito, pugna pela reforma total da decisão agravada, para revogar a imissão deferida ou, subsidiariamente, condicionar a medida à prestação de caução idônea pela agravada.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 32251064).

A Agravante interpôs agravo interno (id 32935976).

Foram apresentadas contrarrazões (id 33423234/33522376).

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

Prima facie, cabe pontuar que o julgamento do Agravo Interno resta prejudicado, uma vez que o presente Agravo de Instrumento encontra-se devidamente instruído e apto a julgamento de mérito.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que o cumprimento provisório da sentença encontra disciplina no art. 520 do Código de Processo Civil, o qual dispõe expressamente:

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
(...)
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”

Por sua vez, o art. 521 do mesmo diploma legal estabelece hipóteses excepcionais de dispensa da caução, nos seguintes termos:

“Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II - o credor demonstrar situação de necessidade;

III - pender o agravo fundado nos
incisos II e III do art. 1.042
;

III – pender o agravo do art. 1.042;
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou tais dispositivos ao dispensar indevidamente a caução, além de apontar risco de dano irreversível decorrente da desocupação do imóvel, notadamente por se tratar de pessoa idosa e residente no local.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Isso porque, conforme expressamente consignado na decisão monocrática e corroborado pelas contrarrazões, a matéria de fundo já foi exaustivamente analisada por este Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação Cível nº 0857937-69.2022.8.14.0301, ocasião em que restou definitivamente reconhecido que: (i) o imóvel não integrava o patrimônio do falecido companheiro da agravante; (ii) a propriedade plena pertence à agravada desde 2003; (iii) o usufruto vitalício extinguiu-se com o falecimento do usufrutuário, nos termos do art. 1.410, inciso I, do Código Civil; e (iv) inexiste direito real de habitação em favor da agravante.

Com efeito, dispõe o art. 1.410, I, do Código Civil:

Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:

I - pela renúncia ou morte do usufrutuário;

Dessa forma, com o falecimento do usufrutuário, consolidou-se a propriedade plena em favor da agravada, tornando ilegítima a permanência da agravante no imóvel, caracterizando-se, portanto, a posse injusta.

Nesse contexto, não há como reconhecer plausibilidade jurídica nas alegações recursais, uma vez que o título executivo judicial que embasa o cumprimento provisório encontra-se amparado por sentença confirmada por acórdão deste Tribunal, o que lhe confere elevado grau de estabilidade e presunção de legitimidade.

Quanto à alegada necessidade de caução, entendo que assiste razão ao juízo de origem ao dispensá-la.

Isso porque a interpretação sistemática do art. 520, IV, c/c art. 521 do CPC deve ser realizada à luz das circunstâncias do caso concreto.

Quando a decisão exequenda já foi confirmada em sede recursal, como ocorre na hipótese, e há firme reconhecimento da titularidade dominial e da posse injusta da parte adversa, a exigência de caução pode ser afastada, sobretudo quando inexistente risco concreto de irreversibilidade jurídica.

A jurisprudência pátria tem admitido tal flexibilização, especialmente em hipóteses nas quais a probabilidade de reversão do julgado se mostra reduzida, como no caso em exame.

Ademais, no que tange ao alegado periculum in mora, verifica-se que o risco de dano grave não se encontra devidamente demonstrado pela agravante.

Embora se reconheça a situação de vulnerabilidade alegada, tal circunstância, por si só, não tem o condão de legitimar a permanência em imóvel alheio, sobretudo quando já reconhecida judicialmente a inexistência de qualquer direito possessório.

Ao revés, evidencia-se a presença de perigo de dano inverso, consistente na manutenção da agravante no imóvel, impedindo a legítima proprietária de exercer os poderes inerentes ao domínio, além de suportar encargos decorrentes da ocupação indevida, como débitos condominiais e tributários, conforme demonstrado nos autos.

Outrossim, a existência de ações paralelas discutindo eventual nulidade de registros imobiliários ou questões sucessórias não possui o condão de suspender os efeitos do registro imobiliário, que goza de presunção de veracidade e eficácia até eventual desconstituição por decisão judicial específica.

Por fim, no tocante ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia, cumpre ressaltar que tais garantias constitucionais não podem ser invocadas para legitimar ocupação indevida de bem pertencente a terceiro, sob pena de violação ao direito fundamental de propriedade, igualmente assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, XXII).

Assim, inexistindo ilegalidade na decisão agravada e ausentes os requisitos autorizadores para sua reforma, impõe-se a manutenção do decisum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 16/06/2026